Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007017-65.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR APELADO: CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual (período de 22/02/2024 a 29/02/2024), as Defesas de Rogério Gomes Amador e de Clayton Gonçalves Sperandio manifestaram interesse em realizar sustentação oral (IDs 55791588 e 55796241). Assim, os autos foram incluídos na pauta de sessão presencial do dia 07/03/2024. A advogada constituída do apelante Clayton Alves Sperandio, Dra. Gabriela Bemfica, OAB/DF no 32.151, peticionou ao ID 56537436 e juntou os documentos de IDs 56537439 e 56537442. Requer seja adiado o julgamento do presente recurso pela impossibilidade de comparecimento para realizar sustentação oral, em virtude de afastamento por motivos de saúde, pelo prazo de sete dias, e de ser a única advogada constituída nos autos. Tendo em vista a juntada de documento comprobatório da impossibilidade de comparecimento para sustentação oral na data designada para o julgamento do presente recurso, conforme ID 56537439, e por se tratar da única advogada constituída nos autos pelo apelante Clayton (ID 56537442), que se encontra em liberdade, deve ser garantido o exercício da defesa técnica em sessão presencial. Diante do exposto, defiro o pedido de adiamento e determino que a presente apelação criminal seja levada a julgamento na primeira sessão presencial subsequente à do dia 07/03/2024. Retifique-se a autuação a fim permanecer apenas a Dra. Gabriela Bemfica (OAB/DF no 32.151) como advogada do apelante Clayton Alves Sperandio, conforme revogação do mandato em relação aos demais causídicos (Kelvin Oliveira Castro - OAB/DF no 60.235 e Danilo David Ribeiro - OAB/DF no 15.072), conforme documento de ID 56537442. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator